Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, o réu alega insuficiência de provas, sustentando que não há nexo causal entre o arremesso da garrafa e as lesões sofridas pela vítima, pois os estilhaços teriam ficado apenas no lado externo do portão. Argumenta, ainda, que as testemunhas não presenciaram o momento exato do impacto e que o laudo pericial está isolado no contexto probatório. Requer, assim, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para lesão corporal culposa, alegando ausência de dolo.
3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de Segundo grau.
4. A jurisprudência de ambas as turmas do STJ e do STF têm entendimento consolidado de que, no rito sumaríssimo disciplinado pela Lei n. 9.099/1995, a interposição tempestiva do termo de apelação é suficiente para que o recurso seja conhecido, sendo possível a apresentação das razões em momento posterior, mesmo que fora do prazo legal por constituir mera irregularidade. Precedentes: HC 86619, Relator(a): Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 27-09-2005, DJ 14-10-2005 PP-00012 EMENT VOL-02209-03 PP-00444; HC 85006, Relator(a): Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15-02-2005, DJ 11-03-2005 PP-00044 EMENT VOL-02183-02 PP-00279; RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015; STF: HC 80947/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 04/09/2001; HC n. 28.879/RO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/10/2003, DJ de 1/12/2003, p. 382). Desta feita, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia cinge-se a verificar se há provas suficientes, sobretudo acerca do nexo causal e do dolo, para sustentar a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal, ou se há dúvida razoável apta a ensejar a absolvição ou a desclassificação da conduta delitiva para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela Ocorrência Policial no 4236/2023-19a DP, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 34667/2023, bem como pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas.
7. A vítima M.G.O. relatou que o réu, após discussão sobre o latido de um cachorro, lançou uma garrafa de vidro que atingiu o portão de sua residência e, com o impacto, causou lesões em seu antebraço. De igual modo, as testemunhas A.L.G. e A.S.S. relataram de forma harmônica que as lesões ocorreram imediatamente após o arremesso da garrafa. A testemunha A.S.S., inclusive, presenciou o momento exato do arremesso.
8. Ademais, o laudo pericial atestou feridas no antebraço da vítima compatíveis com estilhaços de vidro. Somando-se a isso, tem-se que o vídeo de ID 187773156 demonstra de forma inequívoca que o réu arremessou uma garrafa de vidro diretamente contra o portão onde a vítima se encontrava a curta distância.
9. Desta feita, verifica-se que a tese da defesa, no sentido de que a garrafa não teria causado as lesões, encontra-se isolada e sem respaldo nos autos. O vídeo e as imagens anexadas aos autos corroboram a versão da vítima. O nexo de causalidade entre a conduta do réu e as lesões descritas no laudo pericial é evidenciado não apenas pelos elementos materiais presentes nos autos, mas sobretudo pela coerência entre a dinâmica dos fatos descrita pelas testemunhas e os ferimentos constatados. Ainda que a garrafa não tenha atingido diretamente o corpo da vítima, o conjunto probatório permite concluir que as lesões foram causadas por estilhaços resultantes do impacto no portão, sendo tal desdobramento perfeitamente previsível no contexto da ação deliberada do agente. O risco de causar dano físico era evidente e inerente à conduta de lançar um objeto contundente contra alguém próximo. Assim, o nexo causal está devidamente caracterizado.
10. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, o dolo do agente restou configurado na medida em que, de forma consciente e voluntária, arremessou objeto contundente em direção à vítima, assumindo o risco de lesioná-la. Ao adotar conduta agressiva e potencialmente perigosa, o réu manifestou indiferença quanto à produção do resultado danoso. Em se tratando de delito de lesão corporal, resta caracterizado o dolo eventual quando o agente prevê o resultado lesivo como possível e, mesmo assim, não se abstém de agir. Nesse contexto, a responsabilização penal do réu não encontra óbice.
11. No tocante à dosimetria da pena, a sentença observou adequadamente os critérios do artigo 59 do Código Penal, sendo adequadamente valorada de forma negativa a culpabilidade do réu em razão da existência de mau antecedente. Outrossim, na segunda fase da dosimetria da pena, foi devidamente considerada a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena-base fixada, de modo que não há elementos que justifiquem a revisão da reprimenda imposta, visto que fixada de forma razoável e proporcional, bem como de acordo com os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: artigo 129, caput, do Código Penal.